Tribunal: TCU
Processo: 008.367/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi Ltda.  CREHNOR por força do Convênio 4/2009 (registro Siafi 704342), que tinha por objeto o instrumento descrito como Melhorar a qualidade de vida dos pescadores artesanais e aquicultores, por meio da elaboração e contratação de projetos, da produção de habitação de interesse social, da promoção da sustentabilidade e do incremento da capacidade de organização das comunidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Convênio 4/2009 (registro Siafi 704342); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, Valdemar Alves de Oliveira e Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi Ltda. - CREHNOR, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Valdemar Alves de Oliveira e da Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi Ltda. - CREHNOR e condená-los solidariamente em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 8/9/2009 500.000,00 18/5/2010 12.600,00 18/5/2010 1.090.070,60 9.3. aplicar a Valdemar Alves de Oliveira e à Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi Ltda. - CREHNOR, individualmente, a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e à Procuradoria da República no estado do Rio Grande do Sul, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.